Tribunal: STF
Processo: MS 36037
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O afastamento cautelar de magistrado encontra respaldo legal no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 75 do RICNJ e no art. 15 da Resolução CNJ 135/2011, que prevê ao Tribunal a possibilidade de decidir “fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral”.



    2. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental 28/2009, autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    3. A Constituição da República atribui expressamente ao CNJ a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/1988, art. 103-B, § 4º, I e III).



    4. In casu, a decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.